Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECONHECIMENTO DE CONDIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA FINS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Na hipótese dos autos, a despeito de a r. decisão agravada ter vislumbrado o preenchimento dos referidos requisitos, constata-se que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, sobretudo pela produção de prova pericial já deferida nos autos, para aferir, com a segurança necessária, a existência do direito alegado. Além disso, não restou evidenciado na hipótese o periculum in mora, de modo que a tutela de urgência deferida na origem deve ser revogada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.